Tribunal: TJES
Processo: 0020438-88.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020438-88.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LEONAM DA SILVEIRA MARQUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por LEONAM DA SILVEIRA MARQUES, sob a alegação de erro de premissa no acórdão que deu provimento à apelação interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O embargante sustenta que o julgamento aplicou incorretamente o Tema 936 do STJ, apontando tratar-se de litígio decorrente de ilícito contratual com repercussão no benefício de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa, contradição, obscuridade, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação do acórdão embargado está clara e explícita ao aplicar o Tema 936 do STJ, reconhecendo a ilegitimidade passiva da patrocinadora de plano de previdência complementar para litígios ligados à concessão e revisão de benefícios previdenciários, considerando a autonomia da entidade de previdência complementar.

4. O acórdão embargado também fundamenta adequadamente a aplicação do Tema 1.021 do STJ, esclarecendo que a recomposição prévia das reservas matemáticas com o aporte deve ser realizada pelo participante, não sendo imputável à patrocinadora.

5. Não se identifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, sendo evidente que a insurgência do embargante decorre de inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é passível de discussão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
LEONAM DA SILVEIRA MARQUES
, com vistas ao esclarecimento de erro de premissa supostamente existente no acórdão que, ao analisar apelação interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
, deu provimento ao recurso para reconhecer sua a ilegitimidade passiva

e extinguir o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8863297),
LEONAM DA SILVEIRA MARQUES
argumenta que o julgamento se deu com base em erro de premissa, considerando que “
se trata de litígio decorrente de ilícito contratual praticado pela apelante (patrocinadora), consistente na ausência de pagamento integral dos adicionais por tempo de serviço e de periculosidade ao participante do plano de previdência privada, com repercussão nos proventos de complementação de aposentadoria, afastando a aplicabilidade da orientação firmada pelo Colendo STJ sob o Tema 936.
”.

Sem contrarrazões.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgada já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – INCLUSÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO NA BASE DE CÁLCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PATROCINADORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA APELANTE RECONHECIDA.

1. A concessionária de energia elétrica apelante não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto o requerente/apelado busca a revisão do benefício de aposentadoria pago pela entidade de previdência complementar apelada para incluir o adicional de periculosidade e de tempo de serviço na base de cálculo da benesse. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2. As ações trabalhistas que beneficiaram o requerente/apelado foram propostas anteriormente ao dia 08 de agosto de 2018, logo, o caso se amolda à modulação de efeitos do tema nº 1.021 dos recursos repetitivos, de modo que a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte deve ser efetivada pelo participante, e não pela apelante, que era mera patrocinadora do plano de previdência complementar.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte. Ilegitimidade passiva ad causam da apelante reconhecida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0020438-88.2014.8.08.0024, Relator:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Plenário Virtual: 03 a 07 de junho de 2024)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto erro de premissa, que afastaria a incidência do Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça, o voto condutor foi claro ao indicar os motivos pelo qual deveria ser aplicada o mencionado precedente vinculante:

[...] Como é cediço, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.370.191/RJ, definiu o tema repetitivo nº 936, tendo fixado a tese de que: “O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.”1.

Nesta hipótese, considero que
a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A não possui pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda,
porquanto o requerente/apelado Leonam da Silveira Marques busca (fls. 02/17) a revisão do benefício de aposentadoria pago pela apelada ENERPREV Previdência Complementar do Grupo Energia do Brasil
.

Esta egrégia Corte já enfrentou que – nas demandas que tangenciam a incorporação do adicional de periculosidade e de tempo de serviço na base de cálculo dos proventos de aposentadoria dos ex-funcionários da EDP – somente a ENERPREV ostenta legitimidade passiva ad causam, vide os seguintes julgados

[...] Impende destacar que Leonam da Silveira Marques logrou êxito parcial na reclamação trabalhista de nº 1407.2008.005.17.00-9 (fls. 224/227-verso) para condenar a apelante EDP ao pagamento de adicional de tempo de serviço a partir do dia 16 de dezembro de 2003, enquanto o adicional de periculosidade foi reconhecido pela Justiça do Trabalho na ação coletiva de nº 0160700-95.1993.5.17.0001 (fls. 112/119).

Por conseguinte,
a pretensão do requerente/apelado Leonam da Silveira Marques em relação à EDP também esbarra no precedente do tema repetitivo nº 1.021, já que o Tribunal da Cidadania estabeleceu as seguintes teses
[...]

Considerando que as ações trabalhistas que beneficiaram o requerente/apelado foram propostas anteriormente ao dia 08 de agosto de 2018, logo, o caso se amolda à modulação de efeitos supracitada, de modo que a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte deve ser efetivada pelo participante, e não pela EDP, que era mera patrocinadora do plano de previdência complementar.

Cumpre mencionar, ainda, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da EDP enseja a incidência da regra do art. 85, §8º, do CPC quanto à verba honorária, sendo que a própria recorrente pleiteou a adoção dessa técnica.

Por fim, pontuo que os efeitos deste apelo aproveitam somente ao litisconsorte que recorreu, porquanto não estamos diante de litisconsórcio unitário, e sim de interesses distintos da EDP e ENERPREV (art. 1.005, caput, do CPC).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, extinguindo o feito sem resolução de mérito na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, em relação a esta requerida/apelante. [...]

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao aplicar o Tema 936 do Superior Tribunal de Justiça em virtude da própria pretensão do embargante, sem que se possa falar propriamente em erro de premissa.
Ainda que assim não fosse, a pretensão foi igualmente afastada pela aplicação do Tema 1021 do mesmo Superior Tribunal de Justiça, o que apenas reforça a impossibilidade de reconhecimento de qualquer equívoco no pronunciamento embargado.

Neste ponto, sobreleva acentuar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).
Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.
Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de equívoco que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

LEONAM DA SILVEIRA MARQUES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/01/2025 às 15:17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55223729012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.